Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE DA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que reconheceu a abusividade da eleição de foro do título executivo extrajudicial de ID 216238366 e declarou a incompetência do juízo a quo para processamento do feito e julgou extinto o processo, conforme regra do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95 e art. 4o da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69926405). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte exequente alega que a competência para julgar a ação de despejo e cobrança deveria ser do foro eleito no contrato de locação, o Foro de Brasília, conforme a Cláusula Vigésima Primeira. Alega-se que o juízo a quo errou ao se declarar incompetente e extinguir o feito sem julgamento do mérito, quando deveria observar o art. 58, inciso II da Lei n. 8.245/1991, que expressamente permite a eleição do foro pelas partes, como ocorreu no caso. Reforça-se que a cláusula de eleição de foro foi expressa e se refere especificamente ao negócio jurídico de locação do imóvel, descartando qualquer abusividade. Argumenta-se ainda que, conforme o enunciado no 33 da Súmula do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, reforçando que não se trata de uma relação de consumo, mas de uma relação negocial entre partes físicas. Portanto, as regras pactuadas no contrato, incluindo a cláusula de eleição de foro, devem prevalecer, não havendo violação ao princípio do Juiz Natural. Diante disso, pede o provimento do recurso para declarar a competência do 3o Juizado Especial Cível da Circunscrição de Brasília e, alternativamente, caso se entenda que a competência seja o endereço onde resida o recorrente, que seja remetido os autos para o juizado especial que esta turma entender competente.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar, no caso concreto, a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação diante das regras de competência dos juizados especiais.
III. Razões de decidir
6. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme artigos 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem (Súmula 33, STJ).
7. Ainda que a abusividade da cláusula de eleição de foro possa ser reconhecida de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, o argumento deve ser previamente submetido à parte para manifestação, na forma do art. 10 do CPC, o que não foi observado na hipótese. Além disso, a abusividade deve ser flagrante, sobretudo se for causa de cerceamento do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, uma vez que o imóvel objeto da locação se situa no DF e a cláusula foi livremente pactuada entre as partes, sem indícios de imposição unilateral.
8. Ressalta-se que nas demandas que tratem a respeito de locação de imóvel, o foro competente é o do lugar do bem, salvo na hipótese de eleição de foro contratualmente estabelecido entre as partes (artigo 58, II, da Lei no 8.245/1991), devendo prevalecer a autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes. Na hipótese, o contrato de locação entabulado entre as partes prevê expressamente em sua cláusula vigésima (ID 69926383 - Pág. 5), o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, tendo em vista o objeto do contrato e os endereços declinados à inicial, não caracteriza abusividade, devendo-se, como já mencionado, prestigiar-se a autonomia privada.
9. Nesse sentido: Acórdão 1733186, 07180821820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1682092, 07249850620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023.; e Acórdão 1871836, 0757133-70.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 4o; CPC, arts. 63, § 3o, 64, 65; Lei no 8.245/1991, art. 58, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1733186, 07180821820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1682092, 07249850620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023.; e Acórdão 1871836, 0757133-70.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.